Tribunal: TJMT
Processo: 1016864-50.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016864-50.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VALDINEI LUIZ VIEIRA - CPF: 040.059.956-24 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – TRÂNSITO EM JULGADO –
1)
PENA-BASE EXACERBADA – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (76.156,26 kg, DE COCAÍNA) – VALORAÇÃO IDÔNEA –– PENA-BASE MANTIDA –
2)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUMENTO EM 1/8 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REFORMA PARA APLICAÇÃO EM 1/6 –
3)
FRAÇÃO DE 1/3 EM VIRTUDE DE CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – TRANSPOSIÇÃO DE TRÊS ESTADOS – LEGITIMIDADE – PRECEDENTES –

AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Devidamente reconhecida duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e natureza e quantidade de droga), a elevação da pena basilar em 03 anos mostra-se suficiente e necessária para efeitos de repreensão e prevenção do delito, ao passo que parâmetro estipulado pelos tribunais superiores (1/6), está atrelado para caso em que não haja fundamentos concretos, o que não é o caso dos autos.

2. Não havendo qualquer fundamento para redução na fração de 1/8 pela atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), devido sua reforma para redimensionar na fração de 1/6, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Inviável a reforma da fração de 1/3, reconhecida na terceira fase pela causa de aumento (art. 40, V, da Lei 11.343/06), quando devidamente fundamentada em dados concretos, a justificar o
quantum
incrementado.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Revisão Criminal
ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe – interposta pelo Drº DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO (OAB-MT 27.995-O), com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP,
em favor de
VALDINEI LUIZ VIEIRA, condenado à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.600 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, da Lei nº. 11.343/06.

Sustenta manifesta contrariedade da sentença penal condenatória prolatada nos autos n° 1002125-84.2020, ao texto expresso de lei.

Houve interposição de recurso de apelação criminal, tendo a Terceira Câmara Criminal, sob a relatoria do Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO desprovido o recurso, com
transitado em julgado
em 14/05/2021 (pag. 48-PDF).

A pretensão é a reforma da pena aplicada
na sentença condenatória para:
1)
Na primeira fase seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) a circunstância da culpabilidade, reconhecida como negativa;
2)
Na segunda fase seja diminuído em 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea;
3)
Na terceira fase aumentar em 1/3 (um terço) para que seja fixada penal final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sobre o crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06
.
(pag. 04/12-PDF).

A inicial vem instruída com os documentos, incluindo a prova do trânsito em julgado da condenação.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. WELEY SANCHEZ LACERDA (pag. 55/60-PDF), opina pela
improcedência
da revisional:

“Sumário: Revisão Criminal. Crime de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Alegações de equívoco na dosimetria da pena: Primeira fase: impossibilidade de aplicação de fração superior a 1/6 ante a negativação de uma única circunstância judicial. Possibilidade. Fase dosimétrica orientada pelo critério da discricionariedade juridicamente vinculada, pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime, onde a negativação de uma só circunstância judicial pode culminar em fração diversa da pretendida; Segunda fase: reconhecimento da confissão com aplicação de fração diversa de 1/6. Fundamentação onde a descrição das proporções e peculiaridades do delito mostra-se suficiente à aplicação de fração pouco superior àquela considerada paradigmática; Terceira fase: Insurgência contra a aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei de Drogas em 1/3: Percentual aplicado dentro dos parâmetros legais em razão da logística e investimento utilizados na comprovada intenção do transporte interestadual de drogas. Dosimetria compatível com as proporções do delito.
Parecer pela improcedência do pedido revisional
.”

É o relatório.

VOTO:

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

A pretensão ansiada na presente ação revisional é a demonstração do desacerto da dosimetria da pena imposta ao revisionando, condenado ao cumprimento de 12 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.600 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, V, e art. 35, da Lei nº. 11.343/06.

DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASE DA PENA – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

Infere-se da sentença que a douta autoridade judiciária de primeiro grau aplicou a pena do delito de tráfico de drogas da seguinte forma:

Na primeira fase
negativando a culpabilidade e a quantidade de droga (76.156,26 quilos de cocaína), fixando a pena-base em 08 anos de reclusão;

Na segunda fase
diminuiu em 1/8 (01 ano) pela confissão espontânea e
na terceira
elevou a pena em 1/3 pela causa de aumento do art. 40, V da Lei de Drogas, assim decidindo:

“2° fato – tráfico de drogas:
A Lei 11.343/06 atribui para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

1ª fase – Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da 11.343/2006, vejo que, no que se refere
à culpabilidade esta é negativa e
deve ser valorada em desfavor do réu, uma vez que evidenciada a premeditação com a preparação da empreitada de transporte em viagem longa, implicando em altos custos com o transporte da droga, já que escondida a substancia entorpecente. Por ser de inteira pertinência, cita-se o Enunciado 49 do Incidente de Uniformização da TCCR do TJMT: “49. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.” O Acusado não registra maus antecedentes. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a personalidade do Acusado. As circunstâncias do crime são neutras. Os motivos do crime não lhe prejudicam. Crimes como o presente sempre causam consequências graves, já que, como se sabe, servem como motor a tantos outros crimes, além de determinar consideráveis danos à saúde pública. Impossível a análise do comportamento da Vítima no crime em comento.

Em relação à previsão do art. 42, da Lei 11.343/2006, constata-se que a quantidade de material entorpecente
apreendido e a natureza da droga são consideradas negativas e devem ser sopesado nesta fase da dosimetria da pena, eis que se tratam de 73 tabletes de pasta base
de cocaína, pesando, no total, 76.156,26 kg
, as quais extrapolam a normalidade do tráfico de drogas.

Em caso semelhante, já se decidiu:

(...)
Assim, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

2ª fase – Pena Provisória:
Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a presença da atenuante da confissão. Portanto, reduzo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão. Inexistem agravantes.

3ª fase – Pena Definitiva:
Na terceira fase de aplicação da pena, vislumbra-se a presença da causa de aumento tipificada no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. Assim, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando a
pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.”
(Sentença – pag. 69-PDF).

Consigno que em sede de recurso de apelação a defesa, naquela oportunidade, não postulou a reforma da dosimetria da pena.

Pois bem.

DA PRIMEIRA FASE

No tocante à reprovação das duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e natureza e quantidade de droga), tenho que a fundamentação constante da sentença
justifica, por si só, o recrudescimento da pena
.

A dosimetria da pena é procedimento em que o magistrado cuida da fixação da reprimenda atendendo sempre de forma necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime cometido, encontrada margem nos limites mínimos e máximo que a lei impõe.

Assim, ao julgador é dado estipular a pena a luz dos princípios do livre convencimento motivado,
razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo sempre ao caso concreto, eficiente não só para impor desvalor frente a conduta do agente como evitar nova ação delitiva, conforme
orientação do Enunciado 39 deste Tribunal:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dito isso, não há qualquer reparo a ser realizado no
quantum
fixado
na pena-base
, porquanto a culpabilidade está evidenciada pela premeditação, a qual foi bem justificada diante das provas dos autos que indicaram a preparação do veículo para empreitada e transporte da droga, e a quantidade da droga –
76.156 quilos de cocaína –
fatores que legitimam a elevação da pena em três anos, até porque está dentro do limite entre o mínimo e o máximo do crime de tráfico de drogas (05 e 15 anos),
não sendo caso de reforma, pois não está a violar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, mantenho inalterada a pena-base fixada na sentença.

DA FRAÇÃO DE 1/8 NA SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto a pena fixada na segunda fase, a defesa também busca sua reforma, para que seja revisada a fração aplicada na sentença ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Neste ponto,
entendo que o pedido deve ser acolhido.

No caso, a magistrada de origem, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea, justificou a diminuição em 1/8, diminuindo a pena-base de 08 anos para 07 anos de reclusão, verbis:

“2ª fase – Pena Provisória: Na segunda fase da dosimetria da pena verifica-se a presença da atenuante da confissão. Portanto, reduzo a pena provisória para 07 (sete) anos de reclusão. Inexistem agravantes..”
(Sentença – pag. 29-PDF).

Necessário observar que o
quantum
de diminuição em 1/8 não precedeu ou veio acompanhado de qualquer fundamento que pudesse implicar em fração maior que 1/6, a qual é adotada pela jurisprudência, quando não houver justificativa para um patamar superior, o que ocorreu no caso.

Nesse sentido:

(STJ)

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes. (...)”
(AgRg no HC n. 502.885/MS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019).

(TJMT)

“Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020) (...)”
(N.U 1014010-88.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022).

Dito isso,
por não haver fundamento concreto, na segunda fase fixo a fração de 1/6 para atenuante da confissão.

DA REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO - ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS

Quanto a pena fixada na terceira fas
e, outrossim
a defesa busca sua reforma, para que a fração seja aplicada em 1/6.

O pedido não prospera.

No caso, a causa de aumento restou fundamentada na fração de 1/3 pelo fato de que o requerente pretendia traspor ao menos 03 (três) estados (Rondônia, Mato Grosso e Goiás), fundamentos que encontra amparo na jurisprudência, conforme bem observado pelo juízo sentenciante,
verbis
:

“3ª fase – Pena Definitiva:
Na terceira fase de aplicação da pena, vislumbrase a presença da causa de aumento tipificada no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas. Assim, exaspero a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)
JUSTIFICA-SE, por necessário, que a aplicação da fração da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, acima do mínimo legal,
se pauta em razão da longa distância que pretendia percorrer o Acusado com a droga (aproximadamente 1.800 quilômetros), assim como que teria transpor 03 (três) estados, quais sejam, Rondônia, Mato Grosso e Goiás. Acrescenta-se a isso, ainda, o fato que o Acusado viajou exclusivamente para carregamento da substância entorpecente de Uberlândia/MG até Cacoal/RO (mais de 2.000 quilômetros e com transposição de 04 estados), local onde carregou a droga e iria descarrega-la em Acreúna/GO. Nesse sentido, cita-se a seguinte ementa: “(...) CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V. QUANTUM DE INCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELITOS QUE ATINGIRAM PELO MENOS 3 ESTADOS DA FEDERAÇÃO. (...) 3.
O estabelecimento da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 na fração de 1/3 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, tendo em vista que os delitos imputados ao paciente envolveram, consoante destacou o Colegiado estadual, "no mínimo, três Estados (São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo)".
Para se chegar à conclusão diversa, fixando outro montante de exasperação, é necessário revolvimento do acervo fático-probatório, não condizente com a via angusta do habeas corpus. (...) (STJ - HC: 265471 ES 2013/0053644-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 02/10/2014, T6 - SEXTA TURMA”
(Sentença – pag. 29-PDF).

Desse modo, a causa de aumento na 3ª fase atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, suficiência à reprovação e prevenção do crime, não havendo se falar em ausência de fundamentação para a imposição da fração em 1/3.

Dessa forma,
ACOLHO PARCIALMENTE A PRETENSÃO
defensiva para, apenas, reconhecer a fração de 1/6, na segunda fase, em decorrência da atenuante da confissão espontânea, mantendo, contudo, inalterada a pena aplicada na primeira e terceira fase.

Passo a redimensionar a pena aplicada ao requerente pela prática de tráfico de drogas:

O delito de tráfico de drogas é apenado com reclusão de 05 a 15 anos e 500 dias multa.

Na primeira fase:
Mantida as circunstâncias da culpabilidade e quantidade e natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06), bem como a fração estipulada na sentença, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 dias multa.

Na segunda fase
em razão da atenuante da confissão espontânea diminuo na fração de 1/6, chegando a pena intermediária de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 667 dias multa.

Na terceira fase:
Diante da

presença da causa de aumento tipificada no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, mantenho fração de 1/3 (um terço),
torno definitiva 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 889 dias multa.

A teor do artigo 69 do Código Penal
(concurso material de crimes), somada as penas de reclusão do delito de tráfico de drogas (08 anos, 10 meses e 20 dias e 889 dias multa) e associação ao tráfico de drogas (03 anos e 700 dias multa), encontra-se a
pena final de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e 1589 dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional para o fim de reformar a fração reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas,
aplicando o
quantum
de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea
, mantendo a condenação no crime capitulado no art. 35 da Lei de drogas (de 03 anos e 700 dias multa), e diante do concurso material de crime, chegando a pena final de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias e 1589 dias-multa,
mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Oficie-se imediatamente à Vara de Execução Penal, a fim de que promova a retificação do cálculo de pena, nos moldes aqui estabelecidos, e analise eventuais benefícios de execução do ora revisionando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023